Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-65.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000501-65.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), JEAN CARLOS COSTA COUTO - CPF: 012.996.911-70 (IMPETRANTE), 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO IMPETRANTE INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.
1-
Havendo identificação das condições pessoais do pretendente ao benefício, especialmente o objeto da demanda, tratando-se de altos valores em cartão de crédito black, resta imprescindível comprove o interessado a necessidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade, na interposição de RI na reclamação
nº 1030902-24.2023.8.11.0003, do
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- direito ao benefício, independentemente da comprovação documental, bastando a declaração do interessado.

Deferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, não foi instado a se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Inominado Cível, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

No caso, embora deferida a liminar, com as informações do juízo Impetrado (
id. 214629651
), e revendo as condições do Impetrante e objeto da causa, tenho que a medida não deve ser deferida.

- da decisão impugnada
.

Conforme se vê na decisão que obstou o benefício na origem (
id 148022523
), há fundamento fático/objetivo sobre os indícios da condição financeira do postulante, a inquinar a sua declaração.

Neste caso, a declaração de hipossuficiência isoladamente não cumpre a finalidade da prova da hipossuficiência.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRARAM O NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. Conforme já decidido por esta Corte, "a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023)
. 3. Hipótese dos autos em que o Tribunal estadual, diante dos elementos já contidos no caderno processual, verificou que a parte requerente não fazia jus à gratuidade de justiça, de modo a tornar despicienda a sua intimação para a juntada de documentação complementar. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.949.015/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/5/2024 - DJe 15/5/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
revogo a liminar de id. 212275169, e DENEGO A ORDEM;
b)
em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC;
c)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei nº 12.016/09
c.c.
a Súmula n.º 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJ; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se o r. Juízo Impetrado, intime-se, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024